Tribunal: TJDFT
Processo: 0752880-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752880-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABSON LEMOS REGIS IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Pretende o impetrante seja reconhecido excesso de prazo na prisão do paciente e sejam estendidos a ele os efeitos da revogação da prisão preventiva deferida a codenunciados. Diz que o paciente, depois de encerrada a instrução criminal, permanece preso há mais 3 meses. Manter a custódia, em casos que tais, é medida desproporcional, vez que essa não é mais necessária para garantir a instrução criminal. E, substituída a prisão preventiva de codenunciados por medidas cautelares diversas, o paciente faz jus à extensão do benefício. Pede, em liminar, seja relaxada a prisão preventiva, por excesso de prazo. Subsidiariamente, requer seja a custódia cautelar substituída por medidas cautelares diversas, estendendo-se ao paciente o benefício concedido a codenunciados. O paciente, denunciado por crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, teve a prisão preventiva decretada, em 2.5.24, para garantia da ordem pública (autos n. 0702187-47.2023.8.07.0006). O mandado de prisão foi cumprido, em 6.12.24, em Natal/RN (autos n. 0702141-58.2023.8.07.0006). Sustenta-se excesso de prazo na prisão e ofensa à duração razoável do processo. E que o paciente tem direito à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, assim como concedidas a outros codenunciados. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva foi examinada no HC 0718905-69.2025.8.07.0000, de minha Relatoria, que, em 13.2.25, teve a ordem concedida, em parte, para que fosse designada, com urgência, audiência de instrução. Confira-se a ementa do julgado: “Prisão preventiva. Excesso de prazo. Complexidade da ação penal. Designação de audiência. Ordem concedida em parte. I. Caso em exame 1 - Habeas corpus em que se alega excesso de prazo. II. Questões em discussão 2 - Discute-se se há excesso de prazo na prisão. III. Razões de decidir 3 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 4 - Se não há demora injustificada do Estado – a causa é complexa, são 22 réus, em várias cidades de diferentes estados, com quebras de sigilo telefônico e bancário e expedição de diversas cartas precatórias, além da necessidade de substituição de dois juízes que se declararam suspeitos -, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo se persistem os motivos que levaram à decretação da custódia cautelar. 5 - Não obstante o cumprimento da determinação liminar de designação de audiência de instrução e a inexistência de excesso de prazo, é de se reiterar a ressalva feita pelo e. STJ, para que o trâmite processual observe maior celeridade, dada a quantidade de réus presos. IV. Dispositivo 6 - Ordem concedida em parte. _______ Dispositivos relevantes citados: Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19.” (Acórdão 2007563, 0718905-69.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.)”. Encerrada a instrução em 30.7.25, o paciente teve indeferido pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, benefício concedido a alguns dos acusados. Dessa decisão, foi impetrado, pela defesa do paciente, o HC n. 0738996-83.2025.8.07.0000, que, em 25.9.25, teve a ordem denegada: “Prisão preventiva. Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Coautores. Extensão de efeitos. Reiteração criminosa. Ordem denegada. I – Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. II - Questões em discussão 2. Discute-se se o paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III - Razões de decidir 3. Não se admite novo habeas corpus para se discutir questão objeto de anterior impetração. 4. Se o paciente não se encontra em situação semelhante a dos coautores que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas – é multirreincidente em crimes graves - não se lhe estendem os efeitos da decisão que beneficiou aqueles. 5. Irrelevante que a instrução criminal foi concluída, se a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. IV - Dispositivo 6. Ordem denegada.” (Acórdão 2047519, 0738996-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 28/09/2025.)” Os fundamentos da prisão preventiva foram revistos pelo juiz de origem em 28.10.25. A custódia foi mantida para garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente registra condenações definitivas por crimes graves – roubos circunstanciados e associação criminosa (ID 254832252 - ação penal de referência). Irresignada, a defesa impetrou outro HC (n. 0747422-84.2025), insistindo na alegação de excesso de prazo na prisão - mantida mesmo após encerrada a instrução criminal - e na substituição da custódia por medidas cautelares diversas. A ordem foi denegada em data recente - 13.11.25. Confira-se: “Prisão preventiva. Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Coautores. Extensão de efeitos. Reiteração criminosa. Ordem denegada. I – Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. II - Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há excesso de prazo na prisão; (ii) se o paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III - Razões de decidir 3. Não se admite novo habeas corpus para se discutir questões objeto de impetrações anteriores. 4. Se o paciente não se encontra em situação semelhante à dos coautores que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas – é multirreincidente em crimes graves e cometeu o crime enquanto cumpria pena quando voltou a delinquir - não se lhe estendem os efeitos da decisão que beneficiou aqueles. 5. Se não houve demora injustificada do Estado – são mais de vinte réus e, encerrada a instrução, os autos aguardam a conclusão de diligências requeridas pela defesa de alguns dos acusados -, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão. IV - Dispositivo 6. Ordem denegada. (Acórdão 2065033, 0747422-84.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) No presente habeas corpus, o impetrante reitera os mesmos pedidos feitos em habeas corpus anteriores – alega excesso de prazo da prisão e pede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Não há fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão. A instrução criminal já foi concluída. Os autos aguardam apenas a conclusão de diligências requeridas pela defesa de alguns dos acusados. Considerando as peculiaridades do caso, o número de denunciados e, sobretudo, a complexidade da causa, não há indício de irregularidade na tramitação do feito. E, como já se disse, a situação fático-jurídica do paciente é diversa da dos codenunciados que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares. Diferente desses, o paciente é multirreincidente em crimes patrimoniais e cumpre pena em regime fechado. Ademais, se a prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, o encerramento da instrução criminal, por si, não é fundamento para sua revogação. Não há constrangimento ilegal em manter a prisão preventiva. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES